Tribunal: TJDFT
Processo: 0066496-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066496-61.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FELIPE GONCALVES LABANCA, GUSTAVO GONCALVES LABANCA, RODOLFO GONCALVES LABANCA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 17566038 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 17566041 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou tempestivamente aos autos o instrumento de mandato (ID 18041661 – Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Ressalte-se que o prazo para o BB regularizar sua representação processual se esgotou em 24/7/2020 e sua manifestação se concretizou apenas em 28/7/2020 (ID 18121672 – Pág. 1). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1612074/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015